Tribunal: STF
Processo: ARE 1093427
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Salário maternidade. Incidência de contribuição previdenciária. Inovação recursal. Impossibilidade. Terço constitucional de férias. Incidência de contribuição previdenciária. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    1. A matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade não foi suscitada nas razões do apelo extremo. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 1.072.485/PR-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.



    3. Agravo regimental não provido no tocante à incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade.



    4. Devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (Tema 985).